Tribunal: TJDFT
Processo: 0719908-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719908-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Fábio Augusto de Oliveira contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de intimação dos sócios da agravada para demonstrar a integralização do seu capital social (proc. no 0714319-65.2021.8.07.0020, ID no 151498459, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, sustenta a necessidade de intimação dos sócios da agravada para que demonstrem que o capital social foi integralizado, sob pena de arcarem com as consequências legais pertinentes, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. 3. Argumenta que a diligência pleiteada não necessita da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como consta na decisão recorrida, que deve ser reformada. Cita precedentes. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 46975317 e no 46975319) 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Por vezes, contudo, devido a essa condição, os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 10 Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 11. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. 12. É preciso se atentar que o “princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor” (Acórdão 1356262, 07407711220208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 13. A comprovação, ou a sua ausência, da integralização do capital social da empresa é necessária como medida prévia para fins de eventual responsabilização pessoal dos sócios, na forma do artigo 1.052 do Código Civil. 14. A agravada dispõe da documentação necessária para demonstrar se houve (ou não) a integralização do capital social, ao passo que o agravante teria um ônus demasiado em obter os documentos, pois alguns são protegidos pelo sigilo fiscal. 15. Mesmo que no contrato social conste que o capital foi integralizado, não é possível conferir-lhe caráter absoluto, já que o registro na junta comercial não exige a correspondente comprovação. Precedente desta Turma: Acórdão no 1177667, 07044484220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Foram realizadas várias diligências na origem com o intuito de auxiliar o agravante na persecução do crédito, sem o sucesso almejado. Considerando o cenário processual e a finalidade do cumprimento de sentença, é possível aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova para que a agravada demonstre a integralização do capital social. 17. Precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EXECUTADA. DECLARAÇÃO EM CONTRATO QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO. DIFICULDADE NA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Conquanto os contratos sociais apresentem informação quanto à integralização do capital social, trata-se de constatação relativa, na medida que o registro advém de simples declaração dos sócios e a Junta Comercial, em tese, não exige comprovação nesse sentido. 2. Logo, a comprovação, ou não, da integralização do capital social da empresa é necessária como medida prévia para os fins de eventual responsabilização do sócio, na forma do artigo 1.052, do Código Civil 3. No caso, observa-se que a parte agravante/exequente diligenciou na via administrativa e não obteve êxito quanto à demonstração da integralização do capital social, até mesmo pelo fato de que diversas informações dessa importância estão protegidas pelo manto do sigilo fiscal, fato que evidencia a incapacidade produtiva da prova. 4. A despeito disso, o novo Código de Processo Civil consagrou, em seu texto, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que pode ser adotada, excepcionalmente, quando presentes os requisitos previstos nos §§ 1o e 2o, do artigo 373, o que se evidencia na hipótese em voga, diante da natureza da prova, prestigiando-se a maior capacidade de obtenção pela empresa executada. Precedentes. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1669680, 07348881620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 18. Essa medida, porém, não necessita da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois eventual consequência para a ausência de demonstração da integralização do capital social da agravada decorre de expressa previsão legal. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 20. Defiro o efeito suspensivo para determinar que a agravada seja intimada para demonstrar que houve a adequada integralização do seu capital social, sob pena de os seus sócios serem responsabilizados na forma do art. 1.052 do Código Civil (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. As diligências necessárias ao cumprimento desta decisão devem ser realizadas pela Secretaria do douto Juízo de origem. 22. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO